Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-93.2021.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO CARDOSO DA COSTA - CPF: 055.536.493-31 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002051-93.2021.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

24/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente:

EVANDRO CARDOSO DA COSTA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PAGAMENTO DE FATURAS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão de declarar a relação jurídica das partes com relação à contratação dos serviços de cartão de crédito fornecidos pela parte Recorrida.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora alega desconhecer o débito que gerou a negativação em seu nome no valor total de R$ 2.594,80 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), pois em que pese seja correntista junto com a empresa Recorrida, não solicitou os serviços mencionados, ao passo que a Reclamada colacionou aos autos
várias faturas no nome da parte autora Recorrente que constam o pagamento por meio de débito em conta corrente, possuindo essas faturas, inclusive, o mesmo endereço declarado na inicial.

3.

Inexistência de impugnação específica
por parte da consumidora quanto às provas apresentadas pela defesa no que diz respeito à validade da contratação do serviço.

4.

Evidente relação contratual entre as partes que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais. Medida impositiva de improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.

Sentença mantida.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022